Tribunal: STF
Processo: RE 750490
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Recurso extraordinário contra acórdão do STJ. Preclusão. Administrativo. Servidor Público. Competência. Justiça comum. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão relativa à suposta incompetência da Justiça comum para a apreciação da lide encontra-se preclusa. 



    3. Por outro lado, a Corte já assentou que compete à Justiça comum julgar as demandas instauradas entre o poder público e os seus servidores, haja vista tratar-se de relação jurídico-administrativa.



    4. Nego provimento ao agravo regimental.